Tribunal: TJBA
Processo: 0516716-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516716-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUAN DE DEUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL.

I. Caso em análise

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo, diante da ausência de comparecimento do autor à perícia, o que impediu a análise da incapacidade capaz de gerar o direito ao recebimento do Seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar sobre o fato de o juízo
a quo
ter incorrido, ou não, em
erro in procedendo
, tendo em vista ter extinto o processo sem que tenha observado a necessidade de intimação pessoal para comparecimento a perícia designada.

III. Razões de decidir

3. N
ão prospera
a tese de que teria ocorrido cerceamento a ampla defesa e ao contraditório pela falta de notificação pessoal da parte para comparecer na perícia designada.

4. Da detida análise dos autos se percebe qu
e
foi expedida intimação postal destinada ao endereço indicado pelo Autor/Apelante em sua petição inicial, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado devidamente assinado. Ou seja, a intimação pessoal foi realizada seguindo o quanto previsto na legislação e de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, o que faz com que o não comparecimento do Autor/Apelado resulte no correto julgamento de improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516716-37.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUAN DE DEUS SANTOS
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA